Tribunal: TJPA
Processo: 0011376-50.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018), II E IV, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. AUMENTO DE 3/8, SUCESSIVO E CUMULATIVO DE 2/3, EM VIOLAÇÃO À SÚMULA 443 DO STJ. REFORMA PARA O PATAMAR MÍNIMO DE 1/3. PROCEDÊNCIA. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DO APELANTE. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, reformando, de ofício, a dosimetria do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011376-50.2018.8.14.0401

APELANTE: PAULO SERGIO MATOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
, II E IV, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. AUMENTO DE 3/8, SUCESSIVO E CUMULATIVO DE 2/3, EM VIOLAÇÃO À SÚMULA 443 DO STJ. REFORMA PARA O PATAMAR MÍNIMO DE 1/3. PROCEDÊNCIA. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DO APELANTE.
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
reformando, de ofício, a dosimetria do apelante
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de ­­­setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0011376-50.2018.8.14.0401

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: PAULO SERGIO MATOS CARDOSO

DEFENSORA PÚBLICA: LÉA CRISTINA B. DE SIQUEIRA DE V. SERRA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Paulo Sergio Matos Cardoso, irresignado com os termos da resp. sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática dos crimes dispostos nos artigos 157, §2°, I, II, IV do Código Penal e 244-B, do ECA e ao corréu, Rafael Silva Belém, a prática dos delitos previstos nos artigos 157,180, 297, 311 c/c 69, todos do CP.

Na exordial (Id.
5187680 - Págs. 2/5
), consta
ipsis litteris
:

Conforme Inquérito Policial, no dia 10 de fevereiro de 2018, por volta das 11h30min, na Rua dos Mundurucus, o Sr. Milton Ferreira Rabelo estava dentro seu carro, estacionado em frente ao Hospital Barros Barreto, quando foi abordado por dois sujeitos, o denunciado Paulo Sergio Matos Cardoso e do adolescente de 17 anos a época dos fatos (doc. Anexo), Sebastião Cruz Vulcão, que, portando arma de fogo e utilizando-se de grave ameaça, entraram no veículo da vítima, colocando-o no banco traseiro.

A vítima narrou que o adolescente, que estava portando o revólver calibre 38, começou a dirigir o veículo, e que durante o percurso sofreu diversas ameaças de morte do denunciado, até o momento em que foi abandonado na Estrada do Ceasa, onde lhe mandaram correr para o mato e empreenderam fuga em seguida.

Foram subtraídos da vítima: seu veículo GM CHEVROLET S10 ANO 2014/MOD 2015 BRANCO, CHASSI 9BG148MK0FC413121 PLACA QDH 2080, sua carteira nacional de habilitação, um cordão de ouro, um relógio TOUCH preto, CRLV do veículo, agenda com contatos, chaves de sua residência e documentação de um imóvel em Mosqueiro com a chave e 30 folhas de cheque em branco do banco ITAU ag: 6314 conta: 213247, que pertenciam a sua irmã, Marlene Ferreira Rabelo.

Recebida a denúncia (Id.
5187681 - Pág. 16
), e devidamente citados os acusados (Ids.
5187682 - Págs. 9/20
), o apelante apresentou resposta à acusação por intermédio de advogado particular, enquanto o segundo acusado por meio da Defensoria Pública (Id.
5187682 - Págs. 10/12 e 5187683 - Págs. 1/5
).

S
obreveio audiência de instrução e julgamento na qual foi ouvida 01 (uma) testemunha da acusação, a vítima do fato e procedido o interrogatório dos acusados (Id.
5187686 - Págs. 6/10
).

As partes apresentaram memoriais (Id.
5187687 - Págs. 13/16, 20/22 e 34/40
).

Ao prolatar a
sentença o juiz
a quo
convenceu-se da
procedência da pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o apelante à sanção definitiva de 13 (treze) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, em regime inicial fechado e absolvendo o corréu, nos termos do art. 386, VII do CPP (Id.
5187688 - Pág. 2/12).

Adveio a interposição do apelo, com o permissivo do artigo 600, §4°, do Código de Processo Penal (Id.
5187689 - Pág. 12).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Id.
5187689 - Pág. 23
).

Após diligências, o apelante informou requerer o patrocínio da Defensoria Pública para a apresentar as razões do recurso (Id.
5187689 - Pág. 36).

Nas razões recursais a defesa pleiteia o redimensionamento da pena base ao mínimo legal e a redução da fração aplicada às causas de aumento para o patamar mínimo (Id.
5187690 - Págs. 4/12
).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
da decisão recorrida (Id.
5187690 - Págs. 17/21
).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento, para que seja reformada a primeira fase da dosimetria no que tange as circunstâncias judiciais e na terceira fase para que seja corrigida, de ofício, o equívoco quanto ao aumento pelo emprego de arma de fogo. (Id.
5187690 - Págs. 26/30
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 17/08/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

03 – DOSIMETRIA. REDIMESIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DAS CAUSA DE AUMENTO PARA 1/3.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, sujeitando-se à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id. 5187688 - Págs. 9/11):

1ª Fase:
A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como intensa, considerando que o réu proferiu diversas ameaças de morte à vítima com uma arma de fogo em mãos, no decorrer do tempo que passaram com ela dentro do carro, que segundo a vítima, foi cerca de meia hora, o que merece maior reprovabilidade.

O réu não registra antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 120 – 124.

Com relação à sua conduta social, não há dados específicos nos autos para uma avaliação mais detalhada. O mesmo ocorre com a personalidade do agente.

De igual modo, os motivos determinantes do crime são a cupidez e ambição próprias do injusto.

As circunstâncias do crime analisam o seu
modus operandi
, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo. No presente caso, entendo gravosas, pois o crime foi cometido em frente a um hospital (onde a vítima iria visitar sua filha internada e entubada), o que merece uma maior censura.

As consequências do crime foram graves, pois a vítima teve um prejuízo financeiro muito grande, pois jamais foram recuperados os bens furtados, dentre eles um automóvel S10, custando próximo de 100 mil reais.

Por fim, resta claro que a vítima não contribuiu para a ocorrência do delito. Atendendo ao que determina as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP,
entendo como desfavoráveis ao réu a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime.
Com base no entendimento do STJ, de que dada circunstância judicial pode e deve possuir maior relevância, confirme o caso (HC 487538 / RJ), aumento a pena em 1 ano e 2 dias multas pela culpabilidade, em 6 meses e 1 dias multa pelas circunstâncias e em 6 meses e 1 dias multa pelas consequências. Assim,
FIXO A PENA-BASE EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 14 (QUATORZE) DIASMULTA (artigo 49, caput, do CP).

2ª Fase:

Presente a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, d, do CP, motivo pelo qual atenuo a pena em 1/6, fixando a pena
INTERMEDIÁRIA EM 5 ANOS DE RECLUSÃO E 11 DIAS-MULTA.

3ª Fase:

Ausente causa de diminuição de pena. Atendendo à causa de aumento de
pena prevista no art. 157, § 2º, II e IV, do CP, motivo pelo qual elevo a reprimenda em 3/8 (três oitavos), fixando-a em 6 ANOS, 10 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO E 15 DIAS-MULTA. Presente, outrossim, a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, assim, elevo a reprimenda em 2/3 (dois terços), fixando-a em 11 ANOS, 5 MESES E 15 DIAS RECLUSÃO, E 25 DIAS-MULTA, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Concurso Formal:

Caracterizado o concurso formal de crimes, na forma do artigo 70, caput, do CP,
elevo a pena-final em 1/6 e FIXO A PENA-DEFINITIVA EM 13 (TREZE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO E 29 (VINTE E NOVE) DIAS-MULTA.

VALOR DO DIA-MULTA:

Devendo o dia-multa ser fixado no seu patamar legal mínimo, qual seja, de 1/30 do salário-mínimo, tendo em vista o fato de o réu gozar de precária situação financeira (artigo 49, §1º, CP).

REGIME INICIAL

O réu deverá cumprir sua pena inicialmente em regime FECHADO, na forma do art. 33, § 2º, do Código Penal.

DA DETRAÇÃO PENAL (art. 387, §2º, do CPP)

O tempo em que o réu ficou preso provisoriamente não altera o regime inicial de cumprimento de pena, que é o FECHADO, cabendo ao Juízo da Execução Penal competente a análise de futuros eventuais benefícios. SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SUSPENSÃO CONDICIONAL

Como a pena que foi imposta aos réus é superior a quatro anos, bem como o fato de o crime ter sido cometido com grave ameaça à pessoa, não há como se converter a pena em privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 44 do CP), por não atender aos seus requisitos. Prejudicada a suspensão condicional da pena, em razão da pena aplicada e por não preencher os requisitos do art. 77 do CP.

(...) <sic>

- Roubo Majorado:

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente três: culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu
, observo que o magistrado se pautou em elementos concretos e idôneos, os quais demonstram o transbordo do tipo penal.

Logo, tal valoração deve permanecer incólume.

Para mais fundamentar:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA COMPROVADOS - EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA - OCORRÊNCIA - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - IMPOSSIBILIDADE. A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos. O reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial, quando ratificado em juízo e corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, é apto a ensejar o decreto condenatório. É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento, desde que comprovada a sua utilização por outros meios de prova, mormente a palavra da vítima.
Justifica-se o aumento de pena decorrente da privação de liberdade da vítima impedida de sair do veículo.
Deve ser mantido o regime semiaberto para inicial cumprimento da pena superior a quatro anos e inferior a oito anos de reclusão. (TJMG - Apelação Criminal 1.0210.11.006303-4/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da súmula em 18/05/2020) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE, OS MOTIVOS, A PERSONALIDADE, A CONDUTA SOCIAL E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO COMO VETORIAL DESVALORADA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE QUATRO AGENTES E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. NOVA PENA FIXADA EM 8 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

- Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, à busca de lucro fácil, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. Precedentes.

- Sob essas diretrizes, as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos motivos do crime, à personalidade, à conduta social e às consequências do delito foram consideradas negativas, com esteio em fundamentos genéricos e sem lastro em circunstâncias concretas, de modo que reputei ilegal o desvalor que lhes foi conferido. Quanto às circunstâncias do delito,
foram agravados porque as vítimas ficaram aproximadamente 20 minutos sob o poder dos assaltantes
;
que a todo momento as ameaçavam de morte
e lhes exigiam jóias e dinheiro (e-STJ, fl. 22), a demonstrar a intensa ameaça que sofreram e a maior periculosidade da empreitada criminosa.

(...)

(AgRg no HC n. 577.284/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020) (grifei)

Embora não tenha sido valorado o vetor dos
antecedentes
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar de inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) – no caso, em análise da folha de antecedentes de Id. 5187683 - Págs. 15/18, em conjunto com relatório analítico de certidão (Id. 5187688 - Págs. 16/20), sistema Libra, constatei três processos com trânsito em julgado, anteriores à data do fato, em desfavor ao ora recorrente (números: 0008319-67.2010.8.14.0401, 0021528-63.2000.8.14.0401 e 0015816-24.2010.8.14.0401).

No entanto, utilizo nesta fase, somente, o de número nº: 0008319-67.2010.8.14.0401, para negativar o presente vetor, haja vista que o trânsito em julgado da condenação deste ultrapassa o prazo quinquenal de prescrição da reincidência. No entanto, destaco que tal pode ser utilizado para fins de antecedentes.

Para mais fundamentar:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA BUSCA E APREENSÃO. ENTRADA EM DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. FUNDADAS RAZÕES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL - CP). IRRELEVÂNCIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA PENA BASILAR. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. NOVA PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4.
O Plenário da Corte Suprema, no julgamento do RE n. 593.818/SC (Repercussão Geral), decidiu por por maioria, que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE 593.818/SC, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO - SESSÃO VIRTUAL, julgado em 18/8/2020, Ata de julgamento publicada no DJe de 1º/9/2020). Firme nesta Corte o entendimento de que as condenações alcançadas pelo período depurador de cinco anos (art.

64, I, do Código Penal - CP) não configuram reincidência, mas são aptas a configurar os maus antecedentes do réu. Inafastável, portanto, a incidência do verbete n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

5. A Corte de origem redimensionou a pena-base ao patamar de 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 560 dias-multa, em razão do decote de 3 vetores desfavoráveis e da negativação das circunstâncias do crime e a configuração dos maus antecedentes, sem piorar a situação do sentenciado. Assim, não acarreta reformatio in pejus a fundamentação emanada pelo Tribunal de origem em julgamento de recurso exclusivo da defesa, porquanto a reprimenda do réu não foi agravada, mas reduzida, mediante nova ponderação das circunstâncias judiciais.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.580.188/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020.) (grifei)

No que tange às
circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – embora a fundamentação tenha se pautado em dados reais, não extrapola ao tipo penal, carecendo de reparo.

Todavia,
realizo o deslocamento da majorante do concurso de pessoas e
negativo a presente circunstância
.

Para

mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTENTE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INEXISTENTE AFRONTA AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DESDE QUE NÃO HAJA RECRUDESCIMENTO DO QUANTUM DA SANÇÃO FINAL APLICADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

3. As Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que, "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

4. O deslocamento da causa de aumento sobejante para a primeira fase da dosimetria é possível e não afronta o princípio da ne reformatio in pejus desde que não haja recrudescimento da reprimenda final imposta ao Réu.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.886.224/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 17/2/2021)

Acerca das
consequências do crime
, destaco que

o prejuízo da vítima só pode ser levado em conta para agravar a pena-base, se for considerável. Assim consta dos precedentes dos tribunais superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA
. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos da
jurisprudência
desta Corte, “nos crimes patrimoniais, o valor do prejuízo somente pode ser considerado para elevar a pena-base, quando se mostrar exacerbado, excedendo às consequências ínsitas ao tipo penal violado” (HC 557.515/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador convocado do TJ/PE -, Quinta Turma, DJe 02/03/2020). 2. No presente caso, o prejuízo para a vítima foi de R$ 6.239,75 (seis mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), valor expressivo e que não pode ser considerado inerente ao tipo penal. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1994392/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

V - Sobre o desvalor das consequências do crime, também houve justificativa concreta, ante o prejuízo financeiro suportado pela vítima o qual, de fato, superior ao ínsito aos contra o patrimônio, qual seja, "veículo VW/Fox, placas FZA-1982, avaliado em R$ 46.000, 00 (quarenta e seis mil reais), um aparelho televisor de 40 polegadas, da marca Samsung, avaliada em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), um aparelho celular, da marca Motorola, avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), bem como o montante de R$ 815,00 (oitocentos e quinze reais)", elementos que exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

(...)

(AgRg no HC n. 698.887/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Na hipótese, constato que houve perda de patrimônio significativo que ultrapassa o tipo penal, visto que foi subtraído o veículo do apelante (GM CHEVROLET, S10, ANO 2014/MOD2015), cujo preço varia entre R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil) a R$118.000,00 (cento e dezoito mil), segundo tabela Fipe.

Posto isto,
mantenho
negativado a referida circunstância.

Dessa feita,
considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), a
presença de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis,
redimensiono a
pena-base para 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, mais 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 do TJPA.

No que tange à segunda fase, não houve a identificação de agravantes, sendo reconhecida a causa atenuante relativa à confissão espontânea, sendo aplicado a fração de 1/6 (um sexto). No entanto, identifiquei duas condenações transitadas em julgado (processos nº:
0021528-63.2000.8.14.0401 e 0015816-24.2010.8.14.0401), caracterizando a agravante da reincidência.

Desse modo, realizo a compensação entre a atenuante da confissão com uma das reincidências e, remanescendo uma, exaspero a pena em 1/6, ficando em
08 (oito) anos, 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, mais 212 (duzentos e doze) dias-multa.

Para corroborar:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da defesa; ressaltou a validade dos atos praticados, tendo-se evidenciado apenas um mero erro material, o qual não se revelou apto a tornar nula a prova produzida, tendo ainda destacado que a defesa, no momento oportuno, sequer impugnou a perícia realizada, sendo certo haver nos autos outras provas da prática delitiva. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório, vedado nos termos da Súmula n. 7/STJ.

2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante.

4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: ?É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade?.

(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE BIS IN IDEM PORQUE A NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA TERIA SIDO FUNDAMENTO TANTO PARA EXASPERAR A PENA-BASE QUANTO PARA AFASTAR A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CONFISSÃO. ATENUANTE RECONHECIDA E APLICADA EM QUANTUM INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

(...)

3.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).

4. A redução levada a efeito pelo reconhecimento da citada atenuante foi realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem que, para tanto, tenha sido declinada fundamentação concreta e específica.

5. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício, a fim de fixar a fração de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da confissão e, assim, redimensionar a pena imposta aos patamares de 6 (anos) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (conforme fixado pelas instâncias ordinárias), e pagamento de 681 (seiscentos e oitenta e um) dias-multa, no mínimo legal.

(AgRg no AREsp 1912743/MT, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 30/09/2021) (grifei)

Na terceira fase, foram reconhecidas três causas de aumento de pena previstas nos incisos II e IV do §2ª e I do §2ª-A, todos do CP, sendo majorada a pena em 3/8 (incisos II e IV) e sucessivamente em 2/3(§2º-A, inciso I), sem a necessária fundamentação para a aplicação cumulativa, carecendo de reparo.

Ademais, quanto à majorante relativa ao uso de arma de fogo, verifico que o delito foi praticado em 10/02/2018, antes da entrada em vigor da Lei nº 13.654/2018 (
23/04/2018
)
, a qual revogou o inciso I do §2ª do art. 157 do CP e inseriu o §2º-A, inciso I, que pune com maior rigor aqueles que praticam o delito com emprego de arma de fogo. Logo, deve ser retificado tal equívoco, como bem pontuou a Procuradoria de Justiça, pois afronta o princípio da irretroatividade esculpido no art. 5º, inciso XL, da CF/88.

Nesse contexto e ante à
remanescência de duas causas de aumento – relativa ao concurso de pessoas e à subtração de carro para ser transportado para outro estado – para retifico a fração aplicada para 1/3, ante à ausência de fundamento apto a justificar fração maior.

Dessa feita, ante as correções já realizadas, fixo a pena definitiva
em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão, mais 282 (duzentos e oitenta e dois) dias-multa.
No entanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
,
preservo a pena de multa fixada pelo magistrado
a quo
em 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo.

- Corrupção de menor

Quanto ao presente delito, observo que não foi realizada a dosimetria correlata, sendo, no entanto, sobrepesado, ao final, no concurso de crimes.

Desse modo, passo, de ofício, a realizá-la:

A culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é
reduzida
; porquanto, pelo o que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os antecedentes criminais
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos,
segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, pode caracterizar

maus antecedentes,

pois

diz

respeito

ao

histórico

do

acusado (HC 424.759/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018)
–

na hipótese,

em análise da folha de antecedentes de Id. 5187683 - Págs. 15/18, em conjunto com relatório analítico de certidão (Id.

5187688 - Págs.16/ 20), sistema Libra, constatei três processos com trânsito em julgado, anteriores à data do fato, em desfavor ao ora recorrente (números: 0008319-67.2010.8.14.0401, 0021528-63.2000.8.14.0401 e 0015816-24.2010.8.14.0401).

No entanto, utilizo somente o de número nº: 0008319-67.2010.8.14.0401, para
negativar o presente vetor
, haja vista que o trânsito em julgado da condenação deste ultrapassa o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, mas pode ser utilizado para fins de antecedentes.

Para mais fundamentar:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA BUSCA E APREENSÃO. ENTRADA EM DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. FUNDADAS RAZÕES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL - CP). IRRELEVÂNCIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA PENA BASILAR. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. NOVA PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4.
O Plenário da Corte Suprema, no julgamento do RE n. 593.818/SC (Repercussão Geral), decidiu por por maioria, que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE 593.818/SC, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO - SESSÃO VIRTUAL, julgado em 18/8/2020, Ata de julgamento publicada no DJe de 1º/9/2020). Firme nesta Corte o entendimento de que as condenações alcançadas pelo período depurador de cinco anos (art.

64, I, do Código Penal - CP) não configuram reincidência, mas são aptas a configurar os maus antecedentes do réu. Inafastável, portanto, a incidência do verbete n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

5. A Corte de origem redimensionou a pena-base ao patamar de 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 560 dias-multa, em razão do decote de 3 vetores desfavoráveis e da negativação das circunstâncias do crime e a configuração dos maus antecedentes, sem piorar a situação do sentenciado. Assim, não acarreta reformatio in pejus a fundamentação emanada pelo Tribunal de origem em julgamento de recurso exclusivo da defesa, porquanto a reprimenda do réu não foi agravada, mas reduzida, mediante nova ponderação das circunstâncias judiciais.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.580.188/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020.) (grifei)

A conduta social do agente
– que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) –
não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

Do mesmo modo,
deixo de avaliar a sua personalidade
– a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo e que deve ser, em regra, comprovada mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado.

Os
motivos
do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –
não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

As consequências
do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente - valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima
– que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) –
qualifico desse último modo, neutra, portanto
.

Nesse diapasão, ante à presença de uma circunstância judicial desfavorável ao apelado,
fixo a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.

Na segunda fase, reconheço a atenuante relativa à confissão espontânea e as reincidências relativas aos processos
nº:
0021528-63.2000.8.14.0401 e 0015816-24.2010.8.14.0401, nos quais o ora recorrente possui condenação transitada em julgado em seu desfavor, anteriores ao presente delito.

Desse modo, realizo a compensação entre a atenuante da confissão com uma das reincidências e, remanescendo uma, exaspero a pena em 1/6, ficando em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Para corroborar:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da defesa; ressaltou a validade dos atos praticados, tendo-se evidenciado apenas um mero erro material, o qual não se revelou apto a tornar nula a prova produzida, tendo ainda destacado que a defesa, no momento oportuno, sequer impugnou a perícia realizada, sendo certo haver nos autos outras provas da prática delitiva. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório, vedado nos termos da Súmula n. 7/STJ.

2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante.

4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: ?É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade?.

(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE BIS IN IDEM PORQUE A NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA TERIA SIDO FUNDAMENTO TANTO PARA EXASPERAR A PENA-BASE QUANTO PARA AFASTAR A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CONFISSÃO. ATENUANTE RECONHECIDA E APLICADA EM QUANTUM INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

(...)

3.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).

4. A redução levada a efeito pelo reconhecimento da citada atenuante foi realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem que, para tanto, tenha sido declinada fundamentação concreta e específica.

5. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício, a fim de fixar a fração de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da confissão e, assim, redimensionar a pena imposta aos patamares de 6 (anos) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (conforme fixado pelas instâncias ordinárias), e pagamento de 681 (seiscentos e oitenta e um) dias-multa, no mínimo legal.

(AgRg no AREsp 1912743/MT, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 30/09/2021) (grifei)

Não reconheço nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, no que torno definitiva a reprimenda no montante de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

- Concurso de Crimes:

Por fim, foi reconhecido o concurso formal de crimes e utilizado a fração de 1/6 de acréscimo, haja vista a prática de dois delitos (roubo e corrupção de menor).

No entanto, em razão da regra do §único do art. 70, realizo, de ofício, a soma das penas, por ser mais benéfica o recorrente.

Assim, fixo a pena definitiva em
12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Conservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Preservo o seu cumprimento inicial no
fechado
, haja vista o montante de pena culminada e a presença de quatro com circunstâncias judiciais desfavoráveis e duas majorantes, art. 33, §2º, alínea “a” e §3º do CP.

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, reformando, de ofício, a dosimetria do apelante.

É o voto.

Belém, 19/09/2022